Tribunal: TJMT
Processo: 0004940-52.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004940-52.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CEMIR CARDOSO LIMA FILHO - CPF: 064.514.301-45 (APELANTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR – SUSTENTADA A NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PARA AFERIR A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO AGENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO COMPROMETIMENTO DA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO –PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO SINGULAR NÃO TERIA ANALISADO AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – JUIZ DA CAUSA QUE EXPÔS AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À ANÁLISE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de exame de dependência química não configura cerceamento de defesa se inexistirem elementos indicativos de que o agente tinha a sua capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos narrados na denúncia ou de se autodeterminar segundo suas convicções comprometidas em razão da sua condição de usuário de drogas.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto (STF, Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA).

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os depoimentos dos policiais militares, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, atestam o envolvimento do réu com a traficância de drogas.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão da quantidade e qualidade de drogas apreendidas e pela existência de maus antecedentes, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado quando há quantidade e variedade de droga apreendida em poder do agente e por possuir maus antecedentes, conforme disposição contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cemir Cardoso Lima Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal de código 304891, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a não realização do exame de dependência química requerido pelo apelante, bem como pela nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado singular não manifestou sobre todos os pontos delineados em alegações finais.

No mérito, requer a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de uso próprio de drogas previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente postulou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, modificação do regime de cumprimento de pena diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (páginas 278-298).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (páginas 299-328).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (páginas 341-342).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – ausência de exame toxicológico)

A defesa arguiu nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista a não realização do exame de dependência química requerido pela defesa do acusado.

Sobre o tema, importante destacar inicialmente que a condição de usuário de drogas, por si só, não elide a imputabilidade do agente pelos crimes perpetrados, sobretudo porque os efeitos do consumo regular de substâncias entorpecentes variam acentuadamente em cada indivíduo, de modo que em diversos casos ele possui total domínio sobre os seus atos.

Assim sendo, ressalto que o exame requerido pela defesa possui utilidade para provar eventual inimputabilidade do agente em decorrência da sua dependência química, desde que exista dúvida razoável quanto à sua integridade mental, isto é, quando apontados elementos que indiquem que, no momento do crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (I) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. (II) DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AFASTADAS. (III) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a determinação de exame de dependência toxicológica demanda a presença de fundada dúvida acerca da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja diante de evidências no sentido de que, ao tempo dos acontecimentos, era o réu incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Sendo assim, não detectando nenhuma anormalidade durante o interrogatório do acusado ou durante a instrução processual penal que justifique o incidente, não há necessidade de realização do mencionado exame
. Precedentes. [...]
” (STJ, HC n. 315.862/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 11.5.2017) – destaquei.

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. ALTERAÇÃO QUE EXIGE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
a simples alegação de dependência química não justifica, por si só, a realização do exame de dependência toxicológica, que é indispensável apenas nos casos de restar configurada dúvida quanto à integridade mental do acusado
. - Assim, tendo o Tribunal a quo sustentado inexistir razão para a realização do aludido exame pericial, ante a ausência de dúvida acerca da imputabilidade do acusado, resta inadmissível, nesta via, entender de forma contrária, ante o necessário revolvimento fático-probatório, inviável nos estreitos limites do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido
” (STJ – HC n. 257.230/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), DJe 5.5.2014).

Nesse contexto, conquanto o acusado tenha alegado ser usuário de drogas, inexistem quaisquer elementos indicativos de que ele não possuía capacidade intelectual de entender o caráter ilícito dos fatos narrados na denúncia ou de se autodeterminar segundo suas convicções.

Ao contrário, extrai-se do interrogatório judicial que o acusado tem plena lucidez acerca da ilicitude dos fatos narrados na denúncia, o que confirma que a sua capacidade de percepção da realidade e de autodeterminação não estavam comprometidas.

Portanto, comprovada a desnecessidade da diligência para o deslinde do feito,
afasto a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Ainda em fase preambular, a defesa do apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado singular não enfrentou as teses sustentadas nas alegações finais.

Entretanto, da leitura do édito judicial, é possível inferir que não tem razão o apelante, porquanto o sentenciante, embora de forma sucinta, não deixou de enfrentar os temas propostos pela defesa, tampouco de revelar os motivos de sua decisão, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa (arts. 5o XXXV, LIV e LV c/c o 93, IX da Constituição Federal), porque não é necessário que o magistrado afaste pormenorizadamente todas as alegações deduzidas pelas partes, desde que, ao adotar determinada tese, este afaste, mesmo que implicitamente, as outras teses sustentadas pela defesa ou pela acusação.

Com efeito, no caso vertente, constata-se que o magistrado de primeiro grau confrontou as provas colhidas nas duas fases da persecução penal e deixou bem claro em quais delas estava se apoiando para condenar o apelante, ou seja, com base nos depoimentos das testemunhas que foram inquiridas durante a instrução processual.

Por guardar pertinência com a temática, é importante salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas produzidas, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustenta, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas pelas partes, como no caso em debate, que, como visto, o posicionamento adotado pelo sentenciante foi contrário àquele pretendido pelo apelante.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PLURALIDADE DE ACUSADOS: UM CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 157, §2.o, INCISOS I E II C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E OUTRO COMO INCURSO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ABSORÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NÃO CABIMENTO – CONSUNÇÃO RECONHECIDA PARA EXCLUIR O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO MANTENDO A CONDENAÇÃO PELA RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H” – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Apesar de ser necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando, apesar de não fazer menção expressa à tese defensiva, o Magistrado deixa evidente a adoção de tese inconciliável com aquela. Preliminar rejeitada.
2. Pelo princípio da consunção o fato mais amplo e grave absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. 3. Uma vez que as condutas de adquirir, transportar, ocultar e manter sob sua posse a arma de fogo foram praticadas num mesmo contexto fático e num brevíssimo intervalo de tempo, de tal forma que a linha de desdobramento fático do delito patrimonial sequer havia se cindido, não é possível afirmar que se tratam de condutas autônomas e independentes, passíveis de serem penalmente dissociadas, sem configurar inconcebível bis in idem. 4. Ao passo que o delito de receptação se consubstancia em fato mais amplo e grave que o delito de posse irregular de arma de fogo e este último se apresenta no caso como mero exaurimento do primeiro, deve-se aplicar o princípio da consunção à hipótese dos autos para absolver o Apelante da prática do delito previsto na Lei no 10.826/2003. 5. Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou mesmo que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 174681/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.5.2017) – destaquei.

Por estes motivos,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa e passo ao exame do mérito.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 30 de março de 2019, por volta das 15:40h, na Rua C, Bairro Vila Maria, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da polícia militar, logo após ter efetuado a comercialização (venda) de 2(duas) porções de ‘maconha’ (com pesagens de 7,670g – sete gramas e seiscentos e setenta miligramas, e 2,334g – dois gramas e trezentos e trinta e quatro miligramas de massa líquida) e 1(uma) porção de cocaína, conforme os laudos periciais preliminares de fls. 45 e 47-IP, bem como ter em depósito mais de 1(uma) porção da referida substância (totalizando 1,300g – um grama e trezentos e três gramas e oitocentos miligramas de massa líquida da substância), consoante os laudos periciais preliminares às fls.43 e 47-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, a Agência Regional de Inteligência da polícia militar (ARI) já estava monitorando o denunciado, ante as várias denúncias pretéritas de que o mesmo comercializava substância entorpecente e de que ele havia se mudado para uma residência situada no sobredito endereço, a fim de promover a mercancia ilícita, cujo local, inclusive, foi constada uma movimentação intensa de pessoas. Além disso, as investigações também concluíram que o denunciado frequentemente chegava e saía da residência na condução de uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, cor verde, placa KEZ-9212 (relatório da ARI às fls.62/77-IP).

Com efeito, no dia ocorrido, a equipe da ARI visualizou dois indivíduos (Everton José Lelis da Silva e Juliana Rodrigues Tavares) chegando naquele imóvel, ocasião em que o denunciado entregou para eles algo aparentando ser substância entorpecente, que estava acondicionado em uma sacola de cor verde.

Por conseguinte, uma guarnição da polícia militar foi acionada, momento em que foi procedida à abordagem dos indivíduos e, após busca pessoal, foram localizadas 2(duas) porções de maconha em poder do usuário Everton, escondidas em seu bolso, e 1(uma) porção de cocaína, escondida na lateral da veste íntima do usuário Juliano, cujas substâncias eles informaram que haviam adquirido pessoalmente com o denunciado.

Ante a situação de flagrância, os policias militares dirigiram-se à residência dele, momento em que o denunciado, ao visualizar a chegada da guarnição, fechou a porta do imóvel, sendo necessário o uso de força para abri-la. Na sequência, ele correu para os fundos da casa, pulou o muro e evadiu-se pelo quintal da residência vizinha, mas sem êxito. Inclusive, durante a fuga, o denunciado arremessou um aparelho celular (marca Samsung, cor azul metálico) em ciam do telhado de uma casa.

Realizada a abordagem do denunciado, a equipe da polícia militar procedeu vistoria nas dependências daquele imóvel, oportunidade em que foram encontradas, no interior do quarto dele, 8(oito) porções de ‘maconha’ acondicionadas em uma sacola de cor verde, bem como diversos sacos plásticos (comumente utilizados para o embalo da droga), 1(uma) faca contendo resquícios de droga e 1(um) aparelho celular cor preto e azul.

Em continuidade das buscas, também foram localizadas e apreendidas 1(uma) porção de cocaína, envolvida em um plástico de cor amarelo, ao lado de um tanque do imóvel, 1(um) porção grande de ‘maconha’, escondida em cima do telhado, bem como 1(um) rolo de papel filme usado, que estava em cima de uma viga, e a quantia equivalente a R$ 212,25(duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos), distribuída em notas fracionadas, tudo característico do tráfico (...)”
(páginas 11-13).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado
, e o pagamento de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa pleiteia, num primeiro momento, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Ocorre que a súplica absolutória não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões que passo a delinear.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito de página 15, termo de liberação de página 28, termo de liberação de página 32, laudo de exame de corpo de delito de páginas 42-44, despacho de páginas 46-47, boletim de ocorrência de páginas 48-53, termo de exibição de páginas 62-63, termo de depósito de páginas 67-68, laudo de constatação de páginas 70-71, laudo de exame pericial de páginas 73-74, laudo de constatação de páginas 76-77, relatório técnico de inteligência da polícia

militar de páginas 99-107, relatório de páginas 134-136, laudo pericial de páginas 219-221, além da prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora o apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, alegando ser usuário de drogas, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia.

Em sede judicial o acusado narrou que:

“(00’50’) Pergunta: Esses fatos são verdadeiros ou falsos? Resposta: São falsos; Pergunta: Essa droga era sua? Reposta: Não; Pergunta: Nem a que foi encontrada dentro da sua casa? Resposta: Não, eu só tinha uns trinta reais de maconha, porque eu trabalhava de tatuador; Pergunta: E essa droga que estava dentro do quintal do lado do muro? Resposta: Não era minha; (02’12’) Pergunta: Porque você correu? Resposta: Porque eu assustei com o barulho deles arrebentando a porta; Pergunta: No seu quarto, eles falaram que encontraram oito porções de maconha, eram suas? Resposta: Não; Pergunta: Foi a polícia que colocou lá dentro? Resposta: Foi, uns fala que encontrou no quarto, outros fala que já achou na área de casa; (04’07’) Pergunta: Você é usuário de droga? Resposta: Sou de maconha e cocaína (...)”
(trecho extraído da sentença condenatória).

Em seu depoimento prestado em Juízo, o policial
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
afirmou que:

“(00’30’) Eu estava de oficial de dia, no dia dos fatos, juntamente com o soldado Gomes, e a Agência Regional de Inteligência nossa, já estava recebendo algumas denúncias de que ele tinha mudado recentemente para essa casa, e que ele estava usando o local, viram conforme eles me passaram, viram o suspeito saindo da residência, em uma twister cinza, meio esverdeada, saindo e voltando, e posteriormente visualizaram e filmaram dois usuários de drogas chegando ao local e fazendo a compra de entorpecentes com ele, eles até segunda a inteligência, filmaram eles pegando a droga com ele, ele estava com uma sacola verde, o Cemir pegava a droga e entregou para o suspeito, passou para minha viatura (...), passou as características do suspeito e abordamos ele na rua abaixo do local, com um dos suspeitos, foi encontrado 2 porções de maconha no bolso dele, ele estava até com uma criança (...), e até acionamos o Conselho Tutelar para acompanhar a criança, e o outro rapaz foi abordado um do lado do outro, eu parei o outro do lado, e encontramos com esse segundo, uma porção de pasta base, estava na lateral da bermuda da cueca, estava envolto com um papel branco, e o outro estava com duas porções de maconha no bolso, o que estava com a criança (...) e de imediato falou que comprou a droga do Cemir, e o outro falou que já comprava droga há algum tempo, aí diante da situação de flagrante nós deslocamos para residência do suspeito, e pedimos até um apoio de outra viatura, e quando ele visualizou que estava se aproximando da casa, ele fechou a porta da residência e saiu correndo, desobedeceu as ordens, quando fizemos o adentramento do local, ele pulou o muro do fundo, uma mureta, e caiu em um corredor que dá acesso a rua debaixo, aí foi até o soldado Uederson que saiu correndo atrás dele, junto com um dos componentes da inteligência, conseguiram abordar ele já saindo na rua debaixo, aí quando ele viu que os policiais iriam prender ele, ele jogou o celular dele em cima de um telhado, não sei se era pra conter alguma possível prova, de situação relativa ao tráfico; (03’45’) Aí o pessoal viu ele jogando o celular, ele foi lá e pegou o celular, foi vinculado, inclusive, na ocorrência, e durante as buscas na residência, nós encontramos no quarto dele, na sacola verde, conforme, inclusive, foi relatado pela inteligência na ocorrência, acho que era 8(oito) porções de maconha, e eu não contei um por um, mas um saco cheio daqueles plásticos de embalar a droga, quando o pessoal vende pra colocar a droga dentro, dezenas daqueles sacos lá, aí deslocamos para o fundo e foi encontrado no fundo, próximo ao tanque, eu encontrei uma pedra de pasta base na lateral do tanque, e encontramos também, em cima, uma porção grande de substância análoga a maconha, e foi encontrado na viga da parede, um rolo de papel filme, que utiliza para embalar maconha, pra fazer a venda; Pergunta: Foi encontrado dinheiro? Resposta: Foi encontrado com ele, aproximadamente uns duzentos reais (...)”
(trecho extraído da sentença condenatória).

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha
Rafael Pereira Borges da Rocha
, que confirmou todos os fatos narrados na peça acusatória. Veja-se:

“(00’30’) Houve mais denúncia de que ele teria retornado para essa casa de esquina na Avenida Brasil, na vila Maria, que ele estava comercializando entorpecente e foi feito monitoramento e tirado até umas fotografias e tal, dele comercializando esse entorpecente; Pergunta: Chegaram perceber ele entregando alguma coisa? Resposta: Foi visto sim, tem até nos anexos, ele chegava e entregava, nesse dia em questão, ele estava na área e saiu de moto, depois retornou para dentro da casa, depois, foi quando chegou um usuários depois outro usuário também, aí realizaram a troca em dinheiro de entorpecente, e foi quando agente solicitou a abordagem, e nesse momento, lá é um lugar até complicado, porque tem muita gente, aí pedimos a abordagem, a guarnição conseguiu abordar os usuários e encontrou entorpecente com eles, foi quando a guarnição voltou par casa dele, pra realizar a abordagem no suspeito de tráfico, foi quando ele correu pra dentro, entrou e trancou a porta e saiu quebrando tudo, pulando o muro do vizinho e dispensando droga, foi quando nesse momento, eu até ajudei, demos a volta e percebeu que não estava na casa, saiu correndo e agente conseguiu visualizar ele já na rua debaixo, no quarteirão, e foi eu e o soldado Uederson, quando ele viu agente, jogou o celular por cima da casa do vizinho, aí a agente conseguiu abordar ele, e deslocamos na residência e achou entorpecente, o que caracteriza tráfico de drogas (...)”
(trecho extraído da sentença condenatória).

Temos ainda o depoimento dos usuários de drogas
Juliano Rodrigues Tavares
e
Everton José Lelis da Silva
que, respectivamente, afirmaram que:

“(...) Que, afirma que é usuário de drogas há 15 anos aproximadamente de pasta base; Que afirma que no dia de hoje, 30.3.2019, foi até a casa de Cemir comprar R$30,00 (trinta reais) de pasta base; Que, assim que saiu da casa de Cemir foi abordado por policiais militares; Que após revista pessoal, a droga foi encontrada na cintura; Que afirma que os policiais militares tiraram fotos; Que, depois disso, foi encaminhado a central da PM para confecção do BO; Que, afirma que está sabendo que Cemir vende drogas há 30 dias; Que, afirma que começou a comprar pasta base com Cemir há 15 dias aproximadamente; Que, afirma que conhece Cemir há bastante tempo; Que, Cemir vende outros tipos de droga: maconha, pasta base e cocaína (...)”.

“(...) Que, é usuário de drogas do tipo maconha há 6 ou 7 anos aproximadamente; Que, afirma que no dia de hoje, 30.3.2019, por volta das 15h, o declarante foi até uma casa da esquina, no bairro Vila Maria, onde mora Cemir; Que afirma que comprou uma trouxinha de maconha pela quantia de R$ 10,00 através de Cemir; Que, apenas foi na casa de Cemir para comprar a droga; Que, afirma que é a terceira vez que compra droga com Cemir; Que, afirma que assim que saiu da casa de Cemir foi abordado por policiais militares; Que, a droga que havia acabado de comprar foi encontrado no bolso do short do declarante; Que, afirma que há 2 meses ficou sabendo

que Cemir estava vendendo maconha (...)”.

Nesse contexto, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, observo que tais provas apontam inequivocamente para a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o acusado.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação.”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Ap. Crim. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em desclassificação do delito e, muito menos, em absolvição.

Da pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006

Na terceira dosimétrica, a defesa postulou a
incidência da causa especial de diminuição de pena

do tráfico privilegiado,
sustentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

De início, importante frisar que a aludida minorante foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese em apreço, ficou demonstrado durante a instrução processual que o apelante tinha em depósito expressiva quantidade de drogas de espécies variadas (7,670 g de maconha, 2,334 g de maconha, 1,300 g de cocaína e 303,800 g de maconha), bem como possuía apetrechos típicos da narcotraficância e diversos objetos de origem criminosa, tudo a indicar que fazia da venda de entorpecentes o seu meio de sustento.

Não bastasse, como bem pontuado pelo julgador sentenciante, o apelante responde a outros procedimentos criminais (certidão de antecedentes criminais de páginas 159-160).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nessas situações, não se aplica a almejada redução de pena, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação dos réus a atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 2. Ainda que a Corte estadual tivesse examinado a detração, esse mesmo elemento (quantidade de droga) demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal - CP. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no HC n. 476.177/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30.8.2019) – destaquei.

A propósito, consoante o enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a
quantidade
, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes
, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” – destaquei.

À luz dessas ponderações, não vejo como reconhecer a incidência desta causa especial de diminuição de pena.

Do regime

Por derradeiro, a defesa pede a alteração do regime de cumprimento da pena.

A referida pretensão não merece guarida.

No caso em tela, o magistrado fixou o regime inicial fechado pela natureza da droga apreendida (art. 42, Lei n. 11343/2006) e pela existência de maus antecedentes.

Apesar de

o Supremo Tribunal Federal ter afastado a incidência apriorística da vedação legal às medidas de benevolência, no caso de tráfico (art. 44 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90), desde o precedente firmado pelo Plenário daquela Corte, em 1o de setembro de 2009, no julgamento do
habeas corpus
n. 97256/RS, a concessão dos beneplácitos deve ocorrer apenas e tão somente após acurada análise do caso concreto e, quando se demonstrar, de forma límpida e inconteste, que a medida é recomendável.

É bem verdade que em diversos outros casos já manifestei no sentido de que o condenado por tráfico de drogas, com bons antecedentes e primário, pode iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

Contudo, o apelante possui maus antecedentes (páginas 159-160), entendo que deve sim ser dada maior severidade na determinação da pena e no respectivo regime de seu cumprimento, desautorizando a aplicação de sanções alternativas ou regimes mais brandos, ainda mais por força do art. 42 da Lei 11.343/2006 (quantidade e variedade da droga).

Assim, agraciar o apelante com os benefícios pretendidos, colocando-o em semiliberdade, seria um estímulo a que voltasse a atuar na ampla disseminação da droga, o que não é admissível, inclusive pelo caráter preventivo da pena, para que possa refletir sobre o caminho no qual ingressou, e esta é a finalidade da reprimenda.

Por questão lógica, diante do
quantum
da pena ora aplicada, não há falar em substituição por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, CP).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020